Tribunal: TJES
Processo: 5003652-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003652-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
AGRAVADO: LEONILDA TARGA DELMASCHIO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OMISSÃO. VÍCIOS APONTADOS COM O OBJETIVO DE REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I – É iterativa a jurisprudência no sentido de que os Aclaratórios apenas tem cabimento para análise das matérias dispostas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento do manejo desta espécie recursal.

II – No caso em tela, as alegações de ausência de fundamentação, erro de premissa fática e omissão foram elencadas com o objetivo de rediscutir o resultado do julgamento do recurso anterior, o que é inviável. Inexistente quaisquer dos vícios, eis que a matéria atinente a legitimidade de parte foi a principal análise no acórdão objurgado, embora a conclusão tenha ocorrido em sentido antagônico ao esperado pela parte.

III – Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC no Acórdão objurgado.

Para a Recorrente, o Decisum estaria inquinado de omissão e erro de premissa fática.

Entrementes, ao que vislumbro, o intento da Recorrente é de tão somente rediscutir a causa.

Discutir a legitimidade da parte neste momento, quando já devidamente enfrentada, configura o reexame da matéria debatida no Agravo de Instrumento, situação que transborda os lindes deste Recurso.

É de se registrar que o referido tema foi basicamente a única matéria discutida no recurso anterior, razão pela qual não há como entender que ocorreu qualquer omissão ou erro de premissa fática.

Tampouco há que se falar em ausência de fundamentação, máxime porque a tese recursal trazida a julgamento naquela oportunidade foi ainda afastada à unanimidade pelos Pares que compõem este Honrado Colegiado.

Não olvidando da irresignação recursal, certo é que por esta via não é possível reformar a conclusão alcançada no Agravo de Instrumento baseada na revisão do julgado, o que poderá ser feito na via própria.

Diante dessas considerações, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO